Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-32.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo. Técnica de juros compostos que não se confunde com capitalização de juros. Tarifa de cadastro. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados que não são abusivos. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP (Tema no 958). Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003307-32.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAIRA
DE LOURDES GALDINO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
2
VOTO No 10.554
APELAÇÃO No 1003307-32.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MAIRA DE LOURDES GALDINO SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato
bancário. Financiamento de veículo.
Sentença de improcedência. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Código de Defesa do
Consumidor aplicável ao caso em estudo.
Contrato
de
adesão.
Mitigação
do
princípio da autonomia da vontade.
Abusividade dos juros não verificada.
Possibilidade da capitalização diante do
entendimento firmado no REsp repetitivo
973.827/RS.
Questão
pacificada.
Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de
amortização
pela
Tabela
Price.
Inexistência de anatocismo. Técnica de
juros compostos que não se confunde
com capitalização de juros. Tarifa de
cadastro. Ausente prova de prévia relação
contratual entre as mesmas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
3
Cobrança
admitida,
nos termos da
Súmula 566 do C. STJ. Tarifas de
registro do contrato e de avaliação do
bem. Serviços efetivamente prestados.
Valores cobrados que não são abusivos.
Decisão em consonância com a tese
fixada no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP (Tema no
958).
Sentença
mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora pretende ver anulada ou
reformada a r. sentença de fls. 156/164, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada
em face da instituição financeira ré, condenando-a ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 181/183). Suscita,
preliminarmente, cerceamento de defesa, por não lhe ter sido
oportunizada a realização de prova pericial tempestivamente
requerida. No mérito, sustenta, em síntese, que a) a taxa de
juros remuneratórios é abusiva e causa desequilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
4
b) indevida capitalização de juros, em razão da utilização da
Tabela Price e c) cobrança abusiva das tarifas de cadastro,
registro do contrato e avaliação do bem. Pede, em caso de
acolhimento da preliminar, a anulação da r. sentença e o retorno
dos autos para a prolação de nova sentença, após a devida
instrução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para
julgar a demanda procedente, nos termos pleiteados na inicial.
O apelado pugna pela manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Não há nulidade a ser declarada.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide predomina a prudente discrição do magistrado no exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
5
necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias
de cada caso concreto.
Na
hipótese,
trata-se
de
matéria
exclusivamente de direito, facilmente comprovada pela prova
documental colacionada aos autos, de modo que seria inócua a
realização de perícia contábil pleiteada.
Ademais, as teses ventiladas na demanda
estão decididas por Recurso Especial no regime dos recursos
repetitivos, de modo que possuem hodiernamente caráter
vinculante, consoante art. 927 do Código de Processo Civil de
2015:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão:
I (omissis)
III
os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV
os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
6
constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional”
Deste modo, ainda que a prova pericial lhe
fosse deferida, nenhuma conclusão do Sr. Perito poderia ser forte
o suficiente para afastar a aplicação dos Recursos Especiais
repetitivos aplicáveis à espécie. Deste modo, fica rejeitada a
preliminar suscitada.
No mérito, em que pese o inconformismo
da apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Colendo STJ: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” A aplicação do referido
diploma, todavia, não auxilia nem prejudica qualquer uma das
partes.
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos
negócios jurídicos, sendo lícito o seu ajuste em negócios civis
(art. 423 e 424 do CC/02). A vontade do aderente é limitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
7
entretanto tal restrição não implica, necessariamente, em um
desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas,
adere quem quer, de sorte que não se vê qualquer restrição a esta
forma de contratar.
A taxa de juros foi livremente anuída pela
apelante, de modo que estava ciente do ônus contratado.
Consoante afirmado, os contratos de adesão são lícitos eis que
previstos no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter
são cláusulas ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato
objeto da lide não contém.
Juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano não podem ser tidos como abusivos, bastando,
para tanto, tenham sido expressamente contratados. No caso,
houve expressa contratação, porquanto os juros anuais são
superiores ao duodécuplo daqueles mensais (cf. RESP 973.827-
RS, repetitivo).
Trata-se, ademais, de questão pacificada e
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos celebrados com instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
8
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ)1
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada” (Súmula 541/STJ)2
No mais, equivoca-se a apelante ao afirmar
que o banco aplicou a fórmula da Tabela Price que conduziria à
capitalização mensal de juros e, portanto, seria ilegal.
O aludido sistema de amortização foi
criado pelo matemático, filósofo e teólogo inglês Richard Price,
que viveu no século XVIII, sistema este que incorporou a teoria
dos juros compostos às amortizações de empréstimos (ou
financiamentos).
A grande novidade do sistema é que
permite sejam iguais as prestações periódicas, sendo que cada
prestação é composta por duas parcelas distintas: uma de juros e
outra de capital (chamada amortização). Essas parcelas distintas
1 (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
2 (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
9
variam de valor (quantia maior de juros e menor de capital), mas
nunca excedem o valor total de cada prestação, sempre igual.
É esta incorporação da teoria dos juros que
tem dado margem a toda confusão conceitual que hoje se faz
sobre o anatocismo que tal sistema incorporaria: o anatocismo é
aquele em que os juros incidem sobre o capital inicial, acrescido
de juros acumulados até o período anterior. É a chamada
capitalização composta, regime no qual o valor dos juros cresce
em função do tempo. Na “Tabela Price”, todavia, isto não
acontece, porque os juros cobrados mensalmente são calculados
sobre o capital inicial e amortizados por parte da prestação
mensal.
Em outras palavras, a diferença entre a
prestação paga e o valor dos juros calculados no mês são
amortizados daquele capital inicial, o que dá margem ao
surgimento de um novo capital “inicial” (menor), que é
exatamente o saldo devedor de capital, sobre o qual incidirão os
juros vincendos. Não há, assim, juros sobre juros, ou
capitalização composta. O cálculo se faz por uma fórmula
complexa de Matemática Financeira, que não vem ao caso.
Como bem esclareceu a d. Ministra Isabel
Gallotti, no voto condutor do v. acórdão do REsp 973.827, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
10
sistema de amortização da Tabela Price só ocorrerá capitalização
de juros “em face do inadimplemento do devedor, se o credor
fizer incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros
vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não pagas
no vencimento)”, mas não como forma contratada de incidência
de juros nas parcelas mensais.
De outro lado, a capitalização de juros não
se confunde com a técnica dos juros compostos. A existência de
taxa de juros efetiva e de taxa de juros nominal previstas no
mesmo contrato, que não se equivalem pela multiplicação de uma
pelo duodécuplo da outra, mas por fórmula de matemática
financeira, denota apenas que a taxa de juros foi calculada sob a
técnica composta, permitida pela legislação pátria. E esta
pactuação, por si só, não indica que houve a prática de
anatocismo.
Dessa forma, não há que se falar em
abusividade contratual ou capitalização ilícita dos juros
contratuais.
Relativamente à tarifa de cadastro, invoca-
se o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
11
relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre
outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1-
(Omissis). 2- (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3- Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (grifei). Assim, depreende-se que
a tarifa de cadastro contratada e elencada no campo 'pagamentos
autorizados', no valor de R$ 659,00, cobrada somente no início da
relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e
seu valor não é abusivo.
Trata-se,
ademais,
de
entendimento
sumulado no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
12
que o gravame passe a constar do documento do veículo, como se
pode notar à fls. 148/149.
Cabe pontuar que a tarifa cobrada a esse
título é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Com efeito, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a
constituição da propriedade fiduciária depende de tal registro.
Também se mostra legítima a cobrança da
tarifa de avaliação do bem que, no caso, refere-se à vistoria
realizada na data da contratação, conforme se vê às fls. 68.
Nestas circunstâncias e considerando que
as importâncias cobradas a tais títulos não são abusivas (R$
121,65 e 435,00, respectivamente), tem-se que se mostrou correta
a r. sentença ao permitir a cobrança, pois, em consonância com as
teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP (Tema 958).
É importante anotar que, em se tratando de
tarifas bancárias, o C. STJ reconheceu a correspondente
regularidade, desde que não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-32.2020.8.26.0005 -Voto no 10554
13
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10% para
15% do valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do
CPC.

DÉCIO RODRIGUES
Relator